Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 45487341 - acordo protocolizado em 10/04/2023), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 2a sessão ordinária virtual, em 27/03/2023). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz Relator